Tribunal: TJES
Processo: 5009747-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009747-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS COUTO BISSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5009747-71.2022.8.08.0048

EMBARGANTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

EMBARGADO: MATHEUS COUTO BISSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA FIM DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Embargado apresentou contrarrazões (Id. 4486665).

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/requerida, em face do acórdão que conheceu do recurso interposto pelo embargado/recorrente e lhe conferiu parcial provimento para o fim de reconhecer lesão à personalidade jurídica do autor derivado dos atos praticados pela ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegado

erro material
em decisão, que teria constado o improvimento do recurso interposto pelo autor/embargado, contudo,
de forma equivocada, haja vista
que houvera
provimento,
ainda que parcial,
do recurso inominado.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material
,

vez que,
conforme possível observar na fundamentação e parte dispositiva de acórdão, houve, de fato, o acolhimento e provimento parcial do recurso inominado interposto pelo autor, veja-se:

F
UNDAMENTAÇÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença objurgada, julgando-se procedente a pretensão autoral para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido e acrescido de juros deste julgamento.
Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais advocatícios,
em razão do provimento parcial do recurso.

Contudo, veja-se a decisão exarada:

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Dessa forma, imperioso a reforma da decisão supra, para que fique consoante com o que decidido no
acórdão
, qual seja, o provimento parcial do recurso, por unanimidade, portanto, corrijo a decisão impugnad
a
para que fique da seguinte forma:

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e
conferir parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material, fazendo constar
em decisão que houve conhecimento e provimento parcial do recurso manejado pelo autor por unanimidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)